Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Provas. Confissão.
1 - Os depoimentos da vítima e do policial que participou das investigações, em juízo, corroborados pela confissão do réu e declarações de sua companheira, na delegacia, e pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial – que mostram o momento em que o réu subtraiu os bens do estabelecimento comercial -, são provas suficientes de que é o autor do crime de furto durante repouso noturno.
2 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se houve confissão, ainda que em parte e na delegacia, deve ser reconhecida a atenuante.
3 - O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e devida comprovação do prejuízo.
4 - Apelação provida, em parte.